Tribunal: TJDFT
Processo: 0736308-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736308-85.2024.8.07.0000 PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: M. H. C. M. S. REQUERIDO: D. F. DECISÃO Cuida-se petição avulsa, apresentada por MATHEUS HENRIQUE CAVALCANTI MOTA SALES, objetivando a antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação cível interposta na Ação de Conhecimento n. 0708212-06.2024.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. sentença objeto do recurso de apelação (ID 63477828), a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que a pretensão do autor, quanto à realização de avaliação psicológica com testes validados nacionalmente e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, viola o princípio da isonomia. Em suas razões (ID 63477824), o requerente informa, preliminarmente, que por força de decisão proferida por esta Relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 0701237-85.2024.8.07.9000, foi convocado para efetuar a entrega de documentos para a matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF em 26/08/2024, tendo sido agendada nova avaliação psicológica a ser realizada dia 08/09/2024. O peticionante afirma estar caracterizado o risco de perecimento do direito, uma vez que o Curso de Formação de Praças se iniciará em 02/09/2024 e, caso não seja assegurada a sua participação no referido curso, será eliminado no certame. Afirma estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no recurso de apelação interposto, uma vez que a avaliação psicológica não foi realizada em conformidade com as exigências das normas previstas no Edital n o 04/2023-DGP/PMDF, Resolução CFP No 002/16, Resolução CFP No 006/19 e Resolução CFP No 031/22, especialmente no que se refere à aplicação de teste de avaliação psicológica não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia, que possui parecer desfavorável pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI), contrariando disposição editalícia. Pondera que a banca examinadora trocou o exame BPR-5, aplicado aos candidatos avaliados em 23/03/2024, pelo exame R1, na avaliação aplicada em 28/04/2024, em violação ao princípio da isonomia. Com base nestes argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, para restabelecer a eficácia da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0701237-85.2024.8.07.9000, determinando que os requeridos assegurem: a) a participação efetiva e plena do peticionante no Curso de Formação de Praças, a ser iniciado em 02/09/2024; b) a realização da nova avaliação psicológica do requerente, designada para 08/09/2024. É o relatório. Decido. O requerente pleiteia antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso de apelação por ele interposto, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, com risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre a concessão de tutela provisória, inclusive em sede recursal, o Código de Processo Civil estabelece o seguinte regramento: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. (grifo nosso). A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em exame, entendo assistir razão ao agravante, ao afirmar o cabimento do deferimento da tutela pleiteada. O laudo psicológico que considerou o agravante inapto para o exercício da função (ID 195967270 dos autos de origem), de fato, aponta a utilização do teste BPR-5 para avaliação do raciocínio lógico. A aplicação de teste não recomendado pelo CRP caracteriza afronta ao Princípio da Vinculação ao Edital, uma vez que o item 15.3. do Edital1 dispõe que (A) Avaliação Psicológica, será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas seguintes resoluções do CFP – Conselho Federal de Psicologia. Ademais, o Princípio Constitucional da Isonomia, que assegura a aplicação das normas igualmente a todos, aponta que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos devem ser objetivos e previamente estabelecidos no edital, garantindo que todos sejam avaliados sob os mesmos parâmetros. Não bastasse a aplicação de teste não recomendado pelo Conselho Federal de Psicologia, restou comprovado que, na avaliação ocorrida em 24/03/2024, fora aplicado o teste BPR-5, enquanto na avaliação aplicada em 28/04/2024 fora aplicado o teste R-1, em substituição à avaliação não recomendada pelo órgão de classe (ID 195967276 dos autos de origem). Assim, restou caracterizada a quebra de isonomia entre os candidatos que se submeteram à avaliação psicológica em datas distintas. Em relação aos concursos públicos para provimento de cargos, cabe ao Poder Judiciário, por princípio, coibir atos flagrantemente ilegais ou inconstitucionais, garantindo a isonomia entre os candidatos, de modo que se revela presente a probabilidade do direito alegado. No sentido de que há violação ao princípio da isonomia, em razão de a banca avaliadora submeter candidatos a diferentes testes, destaco precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: (AgI 0722875-14.2024.8.07.0000, relatora Desembargadora ANA MARIA FERREIRA e AgI 0723152-30.2024.8.07.0000, relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO). Dessa forma, diante da aparente ilegalidade no ato impugnado, que considerou o impetrante como inapto na avaliação psicológica, mostra-se necessário garantir ao agravante o prosseguimento nas demais fases do certame, se o único óbice for a inaptidão na citada avaliação. Com estas considerações, com fundamento no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que seja assegurada ao apelante a participação nas demais etapas do concurso público para provimento do cargo de Soldado Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, especialmente no Curso de Formação de Praças, que se iniciará em 02 de setembro de 2024, e na Avaliação Psicológica, designada para ser realizada em 08 de setembro de 2024. Oficie-se, com urgência, aos apelados, para que providenciem a tempestiva inclusão do apelante na fase seguinte do certame. Esta decisão tem força de Mandado e pode ser apresentada pelo próprio advogado, no interesse da parte, se necessário. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024 às 18:40:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora